Tribunal: TJES
Processo: 5011294-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011294-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DENORICO SABINO DE LIMA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI FEITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO DIA 17/09/2020, SOB O N° 629931837 NO VALOR DE R$ 829,00, COM 84 PARCELAS DE R$ 19,44, NÃO AUTORIZADO, SENDO DESCONTADOS EM SUA CONTA BENEFÍCIO. DECLARA QUE AO PROCURAR O BANCO RÉU, FOI INFORMADO QUE DEVE PAGAR A DÍVIDA, NÃO SENDO ENTREGUE O CONTRATO FIRMADO. RELATA QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BUSCOU AUXÍLIO PERANTE O PROCON, PORÉM NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, PEDE O RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS EM DOBRO, CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E DANOS MORAIS.
LIMINAR INDEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA;
NO MÉRITO, DEFENDE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REGULAR. AFIRMA QUE O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. SUSTENTA PELO NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEFENDE O NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato nº 629931837, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a ele. Outrossim, condeno o réu a restituir, em dobro, à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação. Condeno, ainda, o réu a pagar à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361). DETERMINO ao Cartório a expedição de Ofício ao INSS para que este proceda de imediato o cancelamento dos descontos no benefício (NB 624.428.509-7) da autora, referente ao contrato de nº 629931837 realizado pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Autorizo a compensação do valor total recebido pela parte autora, oriundo do contrato; devendo tal montante ser deduzido do valor final da condenação (dano material e moral). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). [...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE OS VALORES DEBITADOS NA CONTA DA AUTORA SEJAM NA FORMA SIMPLES E, NO CASO DO MANTIMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE ESTES SEJAM MINORADOS, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA
.

(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE.
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, AO CONTRÁRIO DA DECISÃO DE PISO, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA QUE FORA DEBITADA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
NA FORMA SIMPLES

E AINDA PARA QUE SEJA RETIRADA A INDENIZAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
À TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DO REQUERENTE,
NA FORMA SIMPLES
E, NO QUE TANGE AO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE O PEDIDO SER JULGADO IMPROCEDENTE.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.